Tribunal: TJSP
Processo: 1002525-45.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Ofensa à honra subjetiva da autora, síndica do condomínio, causada por impropério verbal de baixo calão, além de insinuação de prática de ilícito, perpetrada por moradora e condômina ré- Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção - Inconformismo exclusivo desta - Contexto probatório que se mostrou verossímil quanto à dinâmica

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Ofensa à honra subjetiva da autora, síndica do condomínio, causada por impropério verbal de baixo calão, além de insinuação de prática de ilícito, perpetrada por moradora e condômina ré- Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção - Inconformismo exclusivo desta - Contexto probatório que se mostrou verossímil quanto à dinâmica dos fatos - Nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido, devidamente testificado pela prova produzida na esfera policial e testemunhal colhido em Juízo - Dever de indenizar reconhecido - Danos extrapatrimoniais arbitrados em R$ 10.000,00 que se mostra adequado e bem compõe a lesão experimentada, servindo de punição adequada à ofensora - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614521
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002525-45.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante VANESSA
AFONSO ROCHA PIMENTEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CASSIA
ELISABETE GRECCO FARO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002525-45.2018.8.26.0506 -Voto no 28.647
2
Apelação Cível no 1002525-45.2018.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto
Apelante: Vanessa Afonso Rocha Pimentel
Apelada: Cassia Elisabete Grecco Faro
Voto no 28.647
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais
- Ofensa à honra subjetiva da autora, síndica do
condomínio, causada por impropério verbal de
baixo calão, além de insinuação de prática de
ilícito, perpetrada por moradora e condômina
ré- Sentença de procedência da ação principal e
improcedência
da
reconvenção
-
Inconformismo exclusivo desta - Contexto
probatório que se mostrou verossímil quanto à
dinâmica dos fatos - Nexo de causalidade entre
o fato e o dano sofrido, devidamente testificado
pela prova produzida na esfera policial e
testemunhal colhido em Juízo - Dever de
indenizar
reconhecido
-
Danos
extrapatrimoniais arbitrados em R$ 10.000,00
que se mostra adequado e bem compõe a lesão
experimentada, servindo de punição adequada à
ofensora - Recurso desprovido.
1. Ao relatório constante de fls. 173/177
acrescento que a sentença julgou procedente ação de indenização
por dano moral promovida por Cássia Elisabete Grecco Faro,
fixando
a
reparação
moral
devida
em
R$
10.000,00
e,
improcedente a reconvenção apresentada pela ré com o mesmo
objetivo. Em razão da sucumbência na ação principal e
reconvencional, a ré foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de
10% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00), acrescida do
percentual de 15% sobre o valor pretendido da reconvenção
ofertada (R$ 15.000,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002525-45.2018.8.26.0506 -Voto no 28.647
3
Volta-se
aré
vencida
pugnando
pela
reversão do julgado, deduzindo, em suas razões recursais de fls.
180/191, em resumo, o seu inconformismo pelo não acolhimento
da preliminar da contradita do testemunho de Erivaldo, antigo
porteiro do condomínio, pois o mesmo faltou com a verdade, não
sendo digno de confiança. No mais, defende que as testemunhas
Francislaine e Leime Regina foram obrigadas a firmarem
declarações falsas, tanto que ao se retratarem foram sumariamente
dispensadas do trabalho. Também restou comprovado que a
demandante era uma pessoal “agressiva,
grossa, tem gênio difícil,
autoritária,
explosiva e surtava” (fl. 183), tanto que não consegui
mais se reeleger como síndica no condomínio. Aduz ainda que a
apelada ostentava uma conduta antissocial e que se utilizava de
meios abusivos, das próprias razões, as atividades dos condôminos
como se fosse “dona do bairro”. Dessa forma, defende que na
verdade foi vítima de ameaças e xingamentos da apelada, que tem
gênio violento, explosivo e promove reiteradas confusões,
perseguindo não só a ré, mas também os funcionários do
condomínio, daí o descabimento da indenização perseguida, ou, no
mínimo, a sua redução, sem prejuízo da imputação de litigância de
má-fé da apelada.
Recurso regularmente processado com
oferecimento de resposta recursal às fls. 195/199, contendo
preliminares de ofensas ao princípio da dialeticidade e deserção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002525-45.2018.8.26.0506 -Voto no 28.647
4
sem prejuízo na condenação em litigância de má-fé.
2. De início, não prospera a preliminar de
ausência de dialeticidade arguida nas contrarrazões apresentada
pela demandante, pois, da leitura da peça recursal (fls. 180/191),
depreende-se claramente os fundamentos de fato e de direito
pelos quais se pretende o reexame da causa, em atendimento ao
disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Por sua vez, também deve ser afastada a
preliminar de deserção, pois, com o julgamento do Agravo de
Instrumento 2034655-03.2019.8.26.0000, foi concedido à ré os
benefícios da assistência judiciária (fls. 205/210).
No mais, pouco há que se acrescer para
justificar a manutenção do decisum .
Diz respeito à controvérsia a aventado
constrangimento ilícito que a autora, síndica do Condomínio
Moradas Novas, teria sofrido pela moradora e condômina ré em
episódio corrido em 22.11.2017, assim retratado na inicial:
“(...)
por
volta
das
12:30
horas,
a
Ré,
através
do
interfone/telefone
da portaria do Condomínio,
contatou a Autora
em seu apartamento,
questionando
a respeito de colocação de
telas nas caixas d ́água do Condomínio,
como a Autora informou
que não era possível a colocação porque não permitiria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002525-45.2018.8.26.0506 -Voto no 28.647
5
manutenção
delas, passou a GRITAR com a Autora, dizendo-lhe

que'teria que arrumar um jeito pois era para isso que ela
recebia'. A Autora, por precaução
e educação, desligou o
interfone/telefone.
Então a Ré, na presença dos Funcionários
do
Prédio (Porteiro e Faxineiras),
passou a OFENDER a Autora,
chamando-a

de
'VAGABUNDA',

além
de
imputar
FATO
CRIMINOSO
(FALSO) a respeito da reputação da Autora, já que
também afirmou que 'AUMENTOU
O PRÓPRIO SALÁRIO POR
CONTA', conforme docs. Anexos” (fl. 1).
Em prol da sua tese a ofendida carreou ata
da assembleia do condomínio (fls. 10/18), anotações de registro de
ocorrência (fls. 19/20) e boletim de ocorrência policial registrado
no mesmo dia dos fatos (fls. 21/25).
Por sua vez, a ré, em defesa apresentada
às fls. 33/43, defendeu que na verdade fora vítima de agressões
verbais da demandante, que ostentava conduta truculenta, sem
contar que duas funcionárias se retrataram nas suas versões por
temerem represálias da síndica, daí o manejo da reconvenção (fls.
66/76), fazendo carrear de prova uma declaração tomada a termo
na esfera policial (fls. 58/59) e anotações de próprio punho
firmadas por Crace Mascarenhas dos Anjos e Leime Regina Oliveira
Espindola, ambas datadas de 28.03.2018 (fls. 60/61).
Nesse passo, o ponto nodal da controvérsia
se funda em saber se o evento relatado causou constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002525-45.2018.8.26.0506 -Voto no 28.647
6
ilícito à autora.
Sopesando as provas coligidas, positiva é a
resposta, pois os indícios probatórios conferem credibilidade
suficiente a respaldar a tese da ofensa verbal e acusação temerária
de prática de ilícito sofrido pela demandante, mormente se
cotejados as provas produzidas na esfera policial e da prova
testemunhal produzida em audiência em 02.04.2019, esta captada
por sistema audiovisual e armazenados em mídia própria (fls.
158/159).
Nesse ponto, como detidamente analisado
pelo julgador monocrático, é o que se extraiu da própria prova oral
produzida pela ré, quando do testemunho da Sra.Leime Regina de
Oliveira Espindola (fl. 161): “(...) informa que trabalhou na limpeza
do condomínio
até o mês de março de 2018. Em 22/11/2017,

quando estava em seu horário de almoço, junto com Greice, soube
do fato depois que este ocorreu. Foi até a portaria para limpar esta
e não em razão da suposta ofensa. Estava almoçando
e nada ouviu.
Nada perguntou
para o porteiro Erivaldo. A autora lhe chamou em
outra oportunidade
e lhe pediu para dar a versão de fl. 20. Não
queria ser testemunha.
Disse que não poderia mentir. Por medo de
ser mandada embora pela autora é que assinou a declaração
de fl.
20. A autora é pessoa muito grossa e que debochava
dos
funcionários.
Trabalhava
havia poucos dias no condomínio.
Não leu
o que estava escrito no livro de ocorrências
do condomínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002525-45.2018.8.26.0506 -Voto no 28.647
7
Ratificou o conteúdo de fl. 61. Não sabe se a ré estava no prédio
naquela data dos fatos. Soube da ofensa à autora por intermédio

desta própria. Confirma que o que está relatado a fls. 19/20
corresponde
à verdade. Depois se recordou que a ré falava alto ao
interfone e questionava
sobre colocações
de telas e questionava

'como isso não era possível?' (...)”.
E pondera sobre a retratação naquilo que
esta havia escrito em data de 28.03.2018: “(...) Embora tenha
voltado atrás naquilo que escreveu inicialmente,
fato é que seu
testemunho
merece total credibilidade.
Bastante verossímil
que
tenha assinado a declaração
de fl. 20 por pressão da autora,
síndica à época” . (fls. 175).
Contudo, mesmo que não se considerasse
o testemunho acima, verossímil o extraído da inquirição do
testemunho do porteiro à época dos fatos, Sr. Erivaldo Teixeira
Araújo (fl. 160) que, aliás, foi contraditado na audiência pelo
patrono da ré, mais indeferida pelo magistrado (fl. 158), sem o
qual consta que este tenha apresentado recurso, daí o
descabimento de vir a rediscutir questão preclusa em sede de
preliminar do apelo.
De qualquer forma, mesmo que tal questão
viesse a ser apreciada, não configurada no caso concreto qualquer
das hipóteses previstas no artigo 447, §§ 2o e 3o, do Novo Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002525-45.2018.8.26.0506 -Voto no 28.647
8
Dessa forma, do relato produzido pelo
porteiro, que vai de encontro com a própria filmagem gravada em
vídeo (fl. 155), apurou-se, como analisado na sentença que este
“(...) Presenciou
a ré ofendendo
a autora no final de novembro.
Na
data dos fatos estava sozinho na portaria. Era por volta de meio-
dia e pouco. A ré chegou na portaria e lhe pediu para que
interfonasse
no apartamento
da síndica, no que foi atendido pela
testemunha.
A ré desligou o interfone e já saiu xingando. Falou que
a síndica era uma vagabunda,
que aumentava
o próprio salário e
que não resolvia as coisas. Não ouviu a conversa entre ambas no
interfone e, portanto, não sabe se houve provocação.
A ré saiu
'esbravejando'

e
não
dirigiu
a
palavra
diretamente

para a
testemunha
ao dizer o que disse sobre a autora. A testemunha

ouviu porque estava perto e não porque a ré lhe dirigiu a palavra. A
testemunha
anotou a ocorrência
no livro próprio do condomínio.

Umas das faxineiras (Regina) apareceu depois e lhe questionou
se a
ré estava xingando elas (faxineiras).
A pedido da síndica, as
faxineiras assinaram espontaneamente
o livro de ocorrências.
Não
presenciou
fato semelhante
por parte de outro morador. Depois
narra detalhes sobre sua demissão que, por irrelevantes
ao
deslinde do caso, nem merecem menção” .
E assim pontua: “Seu testemunho
é digno
de credibilidade
e corresponde
ao que escreveu no livro de
ocorrências,
ainda que não tenha, num primeiro momento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002525-45.2018.8.26.0506 -Voto no 28.647
9
audiência,
lembrado de todos os detalhes do que escreveu a fl. 20”.
E com base no vídeo coligido aos autos (fl.
155), complementa: “O testemunho
do porteiro Erivaldo comprova
que houve sim ofensa da ré em relação à autora. Ainda que tenha
sido em tom de desabafo e que não tenha se dirigido diretamente

ao porteiro, fato é que chamou a autora de vagabunda.
E isso fica
bem claro na singela leitura labial da filmagem feita dentro da
portaria. Dá pra ver nitidamente
a palavra vagabunda
sendo pela ré
proferida. E isso após o diálogo que com a autora teve a ré. A ré
não comprova ter sido ofendida antes e que teria agido em
retorsão imediata, donde se conclui que sua conduta é ilícita” .
Para assim concluir: “Praticar ato ilícito não
é a maneira adequada de confrontar
decisões ou atitudes da
síndica. Ademais, a síndica, segundo testemunhos
colhidos, foi boa
para o condomínio
enquanto ocupava o cargo, não obstante relatos
de certa grosseria e falta de educação. Mas ainda que seja seu
modo de se expressar,
fato é que não dá isso o direito de a ré lhe
ofender como fez” .
Portanto,
pelo
conjunto
dos
autos,
notadamente da prova produzida pela ofendida, conclui-se pela
sua veracidade, dele emanando a responsabilidade, segundo
previsto no artigo 927, do Código Civil, suficiente para configurar o
dano moral, autorizando imposição do dever de indenizar,
mormente a repercussão negativa que teve o evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002525-45.2018.8.26.0506 -Voto no 28.647
10
O abalo moral é presumível, pois sem
dúvida vexatória e constrangedora a situação que a vítima se viu
envolvido. Sobre o tema, pacífico na Jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: "Não há falar em prova do dano
moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,

sentimentos
íntimos que o ensejam" (3a Turma - REsp no
86.271/SP - Relator Ministro Menezes Direito).
Sendo o dano moral diverso daquele
considerado material, sua apreciação e valoração pecuniária
tangem questões pessoais de difícil mensuração, de modo que o
prudente discernimento do julgador para fixar o respectivo
montante indica não só a maior amplitude de sua responsabilidade,
como também exige atenção impar, a fim de que seja feita a devida
justiça, de modo a não onerar o agente de modo excessivo,
tampouco descaracterizar o instituto compensatório da indenização. Para definição do quantum da
compensação, assim, deve ser levado em conta não só a
intensidade do sofrimento, mas também a conduta do ofensor.
Sendo assim, o valor da indenização, deve
constituir reprimenda adequada à condômina ré, que de forma
destemperada agrediu verbalmente a autora, além de insinuar a
prática de ilícito na presença de outras pessoas no local, além de
incentivo para que se obrigue cada vez mais a se preocupar com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002525-45.2018.8.26.0506 -Voto no 28.647
11
urbanidade no trato das relações interpessoais, conduta moral e
respeitosa que se espera de pessoas civilizadas que vivem em
sociedade.
Por essas razões, dever ser mantida a
condenação em danos morais pelo valor fixado em R$ 10.000,00,
prejudicado a minoração pretendida pela demandada, montante
que melhor preserva os objetivos da lei. Importante ter sempre em
mente que valor da indenização, consoante precedente do Superior
Tribunal de Justiça, "não pode contrariar o bom senso,mostrando-
se manifestamente
exagerado
ou irrisório " (RT 814/167).
Para os fins do artigo 85, § 11o, do Código
de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em favor dos
patronos da autora em mais 5% sobre o valor da condenação
imposta, observada quanto a sua execução a gratuidade antes
conferida (fls. 205/210).
Descabe, por fim, a condenação da apelada
por litigância de má?fé, uma vez que a atuação desta nos autos
esteve restrita ao exercício do direito de defesa
constitucionalmente afiançado, sem configurar falta de lisura
processual.
3.
Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator